Tribunal: TCU
Processo: 036.162/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 4.555/2023-TCU-2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 4555/2023-TCU-Segunda Câmara , que conheceu o pedido de reexame em face do Acórdão 18564/2021-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.